Tribunal: CARF
Processo: 10980.721771/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721771/2018-39
RESOLUÇÃO
3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO RCI BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, para aguardar decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em matéria sob
repercussão geral no RE no 609.096 (Tema no 372).

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onizia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria (Relatora), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
2
Trata o presente de auto de infração relativo ao lançamento de PIS e de COFINS, de
fatos geradores referentes ao período de agosto de 2013 a junho de 2016, em desfavor do
Recorrente Banco RCI Brasil S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

1. BANCO RCI BRASIL S.A, sociedade acima identificada, bem como a pessoa jurídica
incorporada, COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI
BRASIL, CNPJ no 61.784.278/0001-91 foram submetidas a procedimento de auditoria
fiscal que resultou na apuração de falta de recolhimento de tributos. Conforme narrado no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 1037/1083 foram apuradas as seguintes irregularidades:
a) Infração n° 1 — Estorno de receitas típicas, não dedutíveis (exclusão da base de cálculo
de receitas operacionais provenientes da alienação de bens arrendados);
b) Infração n° 2 — Dedução de despesas não comprovadas;
c) Infração n° 3 — Dedução de despesas de insuficiência de depreciação não demonstradas;
d) Infração n° 4 — Apropriação de valores negativos de superveniência de depreciação;
e) Infração n° 5 — Omissão de receitas de juros de mora relativas a contratos de leasing;
No curso da ação fiscal, por meio de diversas intimações dirigidas ao impugnante, os
auditores solicitaram arquivos analíticos com todos os lançamentos contábeis em que se
fundamenta a escrituração contábil digital (ECD) enviada ao SPED por ela e por sua
incorporada.
Julgando imprestáveis os arquivos entregues pela empresa — por lhes faltarem
informações essenciais a lançamentos contábeis individuais, tais como contrapartida e
histórico inteligível — e considerando que ela não atendera a diversos itens dessas
intimações, as autoridades tributárias entenderam ter havido embaraço à fiscalização,
lavrando em consequência o Termo de Constatação de Embaraço à Fiscalização. Devido a
esse fato, lavraram ainda uma Representação Fiscal para Fins Penais e, ao realizar o
lançamento, agravaram a multa de ofício aplicada.
2. Em face das irregularidades apuradas nos anos-calendário de 2013 a 2016 foram lavrados
os seguintes autos de infração cientificados ao contribuinte em 02/04/2018 (fl. 1112):
a) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS
(fl. 1016): Valor do crédito tributário de R$ 152.583.014,90, que inclui o tributo, a multa e
os juros de mora calculados até 03/2018, fundamento legal citado na fl. 1018;
b) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 1026): Valor do crédito
tributário de R$ 24.794.739,20, que inclui o tributo, a multa e os juros de mora calculados
até 03/2018, fundamento legal citado na fl. 1028.
3. A empresa autuada apresentou impugnação de fls. 1144/1207 em 02/05/2018 (fl. 1116),
além de uma peça complementar de fls. 1236/1267 nas quais alega em síntese:
a) Apresentou no decurso da ação fiscal os Livros Razão das contas contábeis indicadas
pelos autuantes, conforme solicitado, documentos em formato “txt” cujo inteiro teor consta
dos autos em arquivos não pagináveis;
b) Tais livros são escriturados segundo a sistemática de lançamentos por lotes, em que há o
grupamento de vários lançamentos relativos a uma mesma conta contábil, o que explica não
seguirem o método de partidas dobradas nem apresentarem informações analíticas que
individualizem esses lançamentos;
c) As partidas dobradas constam de sistemas auxiliares, cujas informações são
posteriormente transportadas para os registros contábeis, procedimento inteiramente aceito
e confirmado pelas autoridades do Banco Central;
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
3
d) Esses sistemas, que servem de suporte à contabilidade, registram individualmente as
operações efetuadas pelo banco, apresentando lançamentos contábeis individualizados, a
partir das contas contábeis de apoio, que são posteriormente consolidadas nos termos do
COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional);
e) Embora tenha franqueado às autoridades fiscais o acesso a seus sistemas auxiliares de
contabilidade, estas se recusaram a examiná-los. Ao fazê-lo, recusaramse a analisar
justamente as informações que haviam solicitado no decorrer da fiscalização, o que
evidencia a falta de conhecimento da prática contábil das instituições financeiras;
f) Os lançamentos realizados nesses sistemas são feitos em contas internas analíticas que
possuem relação com as contas COSIF. Junta, a título de exemplo, em arquivos não
pagináveis, os Relatórios de Contabilização de dezembro de 2013, 2014 e 2015, os quais
indicam os lançamentos efetuados nas contas COSIF envolvidas no presente processo;
g) As autoridades fiscais glosaram as deduções relativas a este tópico porque,
supostamente, a recorrente não lhes entregou os registros contábeis das contas envolvidas
(Livros Razão);
h) No que concerne às despesas de insuficiência de depreciação, a fim de demonstrar sua
efetividade, apresenta, em arquivos não pagináveis, o Razão Contábil da conta interna n°
924.058 relativo ao período de agosto a dezembro de 2013, na qual foram registradas;
i) O referido Razão mostra todos os lançamentos contábeis efetuados nessa conta no
período mencionado, devidamente individualizados por contrato, o que permite a análise
minuciosa de cada um deles, exatamente como solicitaram os autuantes;
j) Trata-se, assim, de despesas efetivas, devidamente registradas em sua contabilidade;
k) No que concerne às “rendas em operações com derivativos – swap”, trata-se de variações
positivas decorrentes da avaliação a valor de mercado de contratos de swap, cuja dedução
se encontra amparada no art. 1° da IN SRF n° 334/2003;
l) Conforme se observa nas EFD Contribuições, os valores deduzidos no código D0090
foram incluídos como receitas no código R0115, afetando positivamente a base de cálculo
das contribuições. Assim, sua dedução apenas neutralizou o efeito da receita reconhecida, o
que evidencia a insubsistência do lançamento;
m) Sua dedução se acha amparada no dispositivo citado porque constitui mera
neutralização de variações positivas decorrentes de ajuste a valor de mercado de contratos
de derivativos;
n) Os arquivos não pagináveis intitulados Doc. 05 – Planilhas Analíticas Swap – 2014 e
Doc. 05 – Planilhas Analíticas Swap – 2015, juntados com a impugnação, comprovam a
natureza das variações positivas em exame. Os valores glosados, registrados na conta
interna n° 866.395, se encontram na aba “Resumo”, que indica os resultados registrados em
cada mês pelos contratos de swap firmados pela recorrente;
o) Finalmente, quanto às “despesas em operações com derivativos – swap”, os valores
glosados se referem a despesas com juros, registradas na conta interna n° 965.291, e a
variações negativas decorrentes da marcação a valor de mercado, registradas na conta
interna n° 965.279, encontrando-se consignados na aba “Resumo” dos arquivos não
pagináveis intitulados Doc. 05 – Planilhas Analíticas Swap – 2014, Doc. 05 – Planilhas
Analíticas Swap – 2015 e Doc. 05 – Planilhas Analíticas Swap – 2016;
p) As despesas com juros foram deduzidas com base no art. 3°, § 6°, inciso I, alínea “e”, da
lei n° 9.718/98, reproduzido no art. 26, inciso VIII, do decreto n° 4.524/2002;
q) Já as variações negativas não foram deduzidas, visto que, conforme se observa em suas
EFD Contribuições, foram registradas como ajuste negativo de deduções no campo D0198,
anulando a dedução feita no campo D108;
r) Assim, houve integral respeito à disposição contida no artigo 1° da IN SRF n° 334/2003,
que não permite a dedução da variação negativa de contratos de derivativos na apuração da
base de cálculo das contribuições em exame antes da liquidação do contrato;
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
4
s) Segundo se pode verificar nas EFD Contribuições, as despesas de insuficiência de
depreciação glosadas pelas autoridades fiscais se acham registradas em três contas
contábeis: 924.057, 924.058 e 924.060;
t) A fim de atestar sua efetividade, apresenta, em arquivos não pagináveis, o Razão
Contábil das contas citadas;
u) Esses arquivos — extraídos de seu sistema interno S8, que controla as operações de
leasing — mostram todos os lançamentos dessas contas, bem como de outras também
envolvidas no processo, devidamente individualizados pelo número do contrato de
arrendamento, o que permite a análise simples e completa de cada lançamento efetuado em
sua contabilidade, exatamente como solicitaram os autuantes;
v) Diferentemente do que afirmam as autoridades fiscais, a conta COSIF n° 7.1.2.10.00-1
(Rendas de arrendamentos financeiros – Recursos internos) pode registrar valores negativos
na hipótese de estorno de superveniência de depreciação, segundo disposição contida no
item 1.11.8.6 das Normas Básicas do COSIF (com a redação da Circular 1.429);
w) Conforme se observa nas EFD Contribuições, os valores glosados se acham registrados
em três contas contábeis: 853613, 853616 e 853617;
x) Para atestar a efetividade desses valores, apresenta, em arquivos não pagináveis, o Razão
Contábil das contas citadas;
y) Esses arquivos mostram todos os lançamentos feitos nessas contas, devidamente
individualizados por contrato, o que permite a análise simples e completa de cada
lançamento efetuado em sua contabilidade;
z) Segundo se pode verificar nas suas EFD Contribuições, diferentemente do que afirmam
as autoridades fiscais, não efetuou no campo D0090 nenhuma dedução relativa às contas
internas 813475 e 813476, concernentes a receitas de juros de mora de contratos de leasing;
aa) Ao contrário, os valores registrados nessas contas foram tributados efetivamente, visto
que compuseram o campo R0119, que trata das outras receitas operacionais.
4. Os autos foram baixados em diligência para que a autoridade fiscal adotasse as seguintes
providências (fls. 1291/1296):
a) Examinar os “Razões Contábeis” apresentados pela recorrente, juntados em arquivos não
pagináveis nas fls. 1.290 (2013), 1.274 e 1.277 (2014), 1.280 (2015) e 1.283 (2015/2016),
levando em conta os esclarecimentos prestados por ela nas fls. 1.238/1.240 (Infração n° 2),
1.255/1.260 (Infração n° 3) e 1.260/1.263 (Infração n° 4);
b) Examinar as planilhas relativas a contratos de swap apresentadas pela recorrente,
contidas em quatro arquivos não pagináveis referentes ao período de 2013 a 2016 (fl.
1.143), levando em conta os esclarecimentos prestados por ela nas fls. 1.190 (descrição do
funcionamento das planilhas) e 1.240/1.255 (Infração n° 2);
c) Examinar os Relatórios de Contabilização de dezembro de 2013, 2014 e 2015,
apresentados pela recorrente em arquivos não pagináveis (fl. 1.143);
d) Verificar se os arquivos citados nos itens anteriores retratam fielmente a escrituração
contábil da contribuinte e de sua incorporada e, em caso afirmativo, informar se contêm
elementos de prova que atestem a regularidade das deduções glosadas a que se referem as
infrações em exame;
e) No tocante aos valores glosados relativos a “rendas em operações com derivativos –
swap” (Infração n° 2), pronunciar-se sobre a alegação de que se trata de variações positivas
cuja dedução no código D0090 da EFD Contribuições teve por objetivo apenas neutralizar
a receita reconhecida no código R0115, não afetando portanto a base de cálculo do Pis e da
Cofins (fls. 1.240/1.242);
f) No tocante aos valores glosados relativos a “despesas em operações com derivativos –
swap” (Infração n° 2), pronunciar-se sobre a alegação de que parte deles se refere a
variações negativas que, na verdade, não teriam sido deduzidas, visto terem sido registradas
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
5
como ajuste negativo de deduções no campo D0198 da EFD Contribuições, anulando a
dedução feita no campo D108 (fls. 1.242/1.255);
g) Quanto à Infração n° 5, pronunciar-se sobre a alegação de que não houve dedução de
receitas de juros de mora relacionadas a contratos de leasing, as quais teriam sido
efetivamente tributadas, conforme se observa nas EFD Contribuições (fls. 1.263/1.267); SP
SAO PAULO DRJ Fl. 1295;
h) Caso se verifique ser legítima parte das deduções glosadas ou procedente alguma das
alegações da contribuinte, refazer os anexos do Termo de Verificação Fiscal, bem como os
Demonstrativos de Apuração do Pis e da Cofins, recalculando o crédito tributário devido;
i) Elaborar relatório pormenorizado acerca dos fatos constatados e dar ciência dele à
impugnante, que poderá manifestar-se sobre seu conteúdo no prazo de 30 dias, consoante
prevê o artigo 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
5. Ao término da diligência fiscal foi elaborado o Relatório Fiscal de fls. 1298/1326 por
intermédio do qual a fiscalização opinou pela exclusão da quantia de R$ 560.424.437,42 da
base de cálculo dos tributos lançados de ofício.
6. Após tomar ciência deste relatório o contribuinte manifestou-se nos seguintes termos (fls.
1338/1363):
a) reitera o item 2 de sua impugnação. A contabilidade possui lançamentos por lotes, a
partir da aglutinação de uma série de lançamentos no mesmo sentido. Assim, as partidas
dobradas constam de sistemas auxiliares, que são posteriormente transportados para os
registros contábeis, em procedimento aceito pelo Banco Central. A fiscalização não
analisou os sistemas auxiliares (S8), que servem de suporte à contabilidade, e nos quais há
a segregação das operações e lançamentos de forma individualizada, o que evidencia a falta
de conhecimento da prática contábil das instituições financeiras, além disso, tal conduta
demonstra a falta de base para a acusação de embaraço à fiscalização;
b) A respeito do Inquérito Policial n. 5050186- 46.2017.4.04.7000/PR, os envolvidos
lograram demonstrar que não houve qualquer desobediência à ordem das autoridades
fiscais. Justamente por isso é que o juízo da 23a Vara Federal de Curitiba – PR determinou
o arquivamento deste Inquérito Policial, após manifestação do Ministério Público Federal;
c) requer seja determinada a realização de nova diligência, por membro da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf), que possua
conhecimento de instituições financeiras, pedido que encontra suporte na determinação do
art. 2o do Portaria RFB n. 2466, de 28.12.2010, que estabelece que as instituições que
explorem, dentre outros, atividades de arrendamento mercantil sejam fiscalizadas pela
Deinf;
d) a fiscalização afirmou que a juntada de documentos realizada após o prazo de
impugnação não atenderia as disposições contidas nas alíneas do parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto n. 70235, de 6.3.1972. No entanto, a documentação foi obtida no menor tempo
possível dentro das limitações operacionais da instituição financeira, tendo em vista a
necessidade do envolvimento de profissionais dos mais diversos setores do banco.
Realmente, no período compreendido nos 30 dias para a apresentação da impugnação, não
foi possível coletar toda a documentação contábil que foi apresentada posteriormente.
Entretanto, as informações reunidas posteriormente foram obtidas por intermédio da
verificação de mais de 30.000 lançamentos contábeis por mês, tendo em vista a
multiplicidade de operações de leasing em questão. Por isso é que, com fundamento no art.
16, parágrafo 4°, alínea “a”, do Decreto n. 70.235/1972, e no art. 57, parágrafo 4°, inciso I,
do Decreto n. 7.574/2011,bem como nos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, acolhidos de forma pacífica pela jurisprudência administrativa, faz-se imperioso
o aceite da documentação.
7. É o relatório.

Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
6
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo a integralidade do crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
A receita oriunda das atividades previstas no objeto social da pessoa jurídica deve compor a
base de cálculo das contribuições
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. Os gastos comprovados em fase de impugnação
devem ser excluídos do lançamento de ofício.
JUROS DE MORA.
CONTRATOS DE LEASING.
Constatado, em sede de diligência fiscal, não haver qualquer irregularidade na apuração de
juros de mora incidentes nos contratos de arrendamento mercantil deve ser elidida a
exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
A receita oriunda das atividades previstas no objeto social da pessoa jurídica deve compor a
base de cálculo das contribuições
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. Os gastos comprovados em fase de impugnação
devem ser excluídos do lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. CONTRATOS DE LEASING.
Constatado, em sede de diligência fiscal, não haver qualquer irregularidade na apuração de
juros de mora incidentes nos contratos de arrendamento mercantil deve ser elidida a
exigência fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
1.
A tempestividade da presente defesa.
2.
Os fatos.
3.
Considerações preliminares.
4.
Preliminarmente.
4.1.
A nulidade do trabalho fiscal por ausência de aprofundamento da investigação fiscal.
O desconhecimento das normas aplicáveis às instituições financeiras.
4.2.
O vício na quantificação da matéria tributável.
5. Mérito.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
7
5.1. Infração n. 1: DEDUÇÃO DE RECEITA TÍPICA, NÃO DEDUTÍVEL.
5.2. Infrações n. 2 (DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS); n. 3
(DEDUÇOES DE DESPESAS DE INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO NÃO
DEMONSTRADAS) e n. 4 (APROPRIAÇÃO DE VALORES “NEGATIVOS” EM
SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇAO).
5.2.1. O Relatório elaborado pela Grant Thornton
5.2.2. Infrações n. 2 (DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS).
5.2.3. Infração n. 3: DEDUÇOES DE DESPESAS DE INSUFICIÊNCIA DE
DEPRECIAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS.
5.2.4.
Infração
n.
4:
APROPRIAÇÃO
DE
VALORES
“NEGATIVOS”
EM
SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇAO.
6. Descabimento da multa agravada.
7. Pedido.

Por fim, pede o que se segue:

“Por todo o exposto, o recorrente requer seja admitido, conhecido e integralmente provido
o presente recurso voluntário, para determinar o cancelamento das autuações ora
questionadas.
Caso assim não se entenda, deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, por
inovação, a qual pode ser superada para que seja determinado o cancelamento da autuação,
com fundamento no parágrafo 3o, do art. 59 do Decreto n. 70235.
Também subsidiariamente, caso se decida pela manutenção da autuação, deve-se
reconhecer ao menos a aplicabilidade do art. 100, parágrafo único, do CTN, para que se
determine o afastamento das exigências a título de juros de mora e multa de ofício, em
razão do cumprimento, pelo recorrente, das orientações do fisco no que tange à não
tributação da receita de alienação de bens do ativo não circulante.
Ainda subsidiariamente, deve-se ao menos dar provimento parcial para que seja cancelada a
multa agravada, bem como afastados os juros sobre a multa de ofício, tendo em vista que
tal incidência carece de base legal.
Da mesma forma, considerando a inexistência de suporte legal, deve ser negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo-se o cancelamento parcial da exigência.”

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O recurso voluntário e o Recurso de Ofício são tempestivos e reúnem os
pressupostos legais de admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
8
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ/SPO, que julgou
parcialmente procedente o lançamento de PIS e COFINS da Instituição Financeira, lavrado em
decorrência de: (i) não oferecimento à tributação de receitas operacionais apuradas na venda de
bens do ativo não circulante; (ii) deduções de despesas não comprovadas; (iii) deduções de
insuficiências de depreciação não comprovadas; (iv) apropriação de valores negativos de
superveniência de depreciação não comprovados; e (vi) não oferecimento à tributação de receitas de
juros de mora no leasing.1
Seguindo a ordem tratada na peça acusatória, e, indicada no Recurso Voluntário
passaremos à análise das infrações de forma individualizada.

1. Considerações preliminares

A Recorrente se insurge contra a alegação de embaraço à fiscalização. De fato, o
desentendimento entre a forma de apresentação da documentação solicitada pela fiscalização deu
origem ao Inquérito Policial n. 5050186-46.2017.4.04.7000/PR, que foi arquivado pelo juízo da 23a
Vara Federal de Curitiba – PR, após manifestação do Ministério Público Federal nesse sentido.
Portanto, a acusação de desobediência já foi rechaçada pela justiça competente,
devendo a acusação de embaraço ser também rechaçada, vez que a Recorrente envidou esforços
para disponibilizar a documentação complementar necessária ao exame fiscalizatório.
Indefiro o pedido de realização de nova diligência por membro da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf), haja vista que a matéria
foi apreciada por órgão competente e está instruída com todos os registros contábeis analíticos
suficientes para ser julgada.

2. A nulidade do trabalho fiscal por ausência de aprofundamento da
investigação fiscal. O desconhecimento das normas aplicáveis às instituições
financeiras.

Sustenta a Recorrente, que ao analisar os livros razão das contas contábeis, a
fiscalização afirmou que eles não continham as informações contábeis de forma analítica,
individualizada, de modo que não atendiam aos requisitos legais. Como instituição financeira a
Recorrente está sujeita ao COSIF, aprovado pela Circular do Banco Central n. 1273/1987, nos
termos do art. 4°, inciso XII, da Lei n. 4595, de 31.12.1964.
Em adição, alega que o trabalho fiscal cometeu irremediável equívoco ao ter se
negado a analisar as informações que requereu no decorrer da fiscalização, sob argumento de que os
documentos foram entregues em formato diverso daquele solicitado pela autoridade fiscal. Destarte,
por ter sido lavrado em tais condições, tem-se que o presente auto de infração estaria eivado de

1 A infração n. 05 (v) foi integralmente cancelada pela DRJ.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
9
insanável nulidade, decorrente de ausência de investigação e motivação suficiente dos fatos,
desrespeitando o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o art. 2° da Lei n. 9784, de
29.1.1999, o art. 10 do Decreto n. 70235, dentre outros preceitos normativos que possuem regras
similares.
Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois todos os documentos juntados pela
Recorrente após a apresentação da impugnação foram objeto de análise em obediência ao princípio
da verdade material e para se evitar o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Desta feita, rejeito o pedido de nulidade do auto de infração ora combatido, dado que
contém higidez para produção dos efeitos processuais.

(i)
não oferecimento à tributação de receitas operacionais apuradas na
venda de bens do ativo não circulante

Trata-se das receitas registradas nas contas COSIF n. 7.1.2.60.10-9 – RECEITA
OPERACIONAL – RENDAS – ARRENDAMENTO FINANCEIRO, n. 7.3.1.50.00-4 – LUCROS
NA ALIENAÇÃO DE VRS E BENS e n. 7.1.9.99.00-9 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
(valor de R$ 1.196.467,06).
Esclarece a Recorrente que há uma diferença entre as contas contábeis em razão da
situação do contrato de arrendamento. Com efeito, se o arrendatário exerce a opção de compra do
bem objeto do arrendamento, o valor da venda é registrado na conta n. 7.1.2.60.10-9 –
ARRENDAMENTO FINANCEIRO. Por outro lado, caso o arrendatário não exerça a opção, o bem
arrendado, inicialmente registrado no ativo não circulante (COSIT n. 2.3.2.10.00-4 – BENS
ARRENDADOS – ARRENDAMENTO FINANCEIRO), é transferido para conta do ativo
circulante, COSIF n. 1.9.8.10.00-9 – BENS NÃO DE USO PRÓPRIO. Posteriormente, quando
ocorre a venda desses bens, a receita é registrada na conta COSIF n. 7.3.1.50.00-4 – LUCROS NA
ALIENAÇAO DE VRS E BENS.
Dito isto, a quaestio juris reside na possibilidade ou impossibilidade de
enquadramento da venda de bens do arrendamento financeiro realizado pela Recorrente como
receita bruta operacional ou não-operacional.
De um lado, a fiscalização destaca que a Instrução Normativa RFB no 1285, de 13 de
agosto de 2012, vigente à época dos fatos, é clara ao definir que a referência à receita de que trata o
inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, reporta-se às receitas não operacionais.
Desta feita, não seria concebível que as operações de arrendamento do Banco RCI, que apresentam
resultados de faturamento positivos, resultassem em bases de cálculo negativas para o cálculo de
PIS e COFINS.
Sustenta a fiscalização que com o advento da a Lei no 13.043 de 2014, que alterou o
inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998, o resultado da alienação dos bens arrendados
apurado pelas arrendadoras não mais é passível de ser excluído da apuração destas contribuições,
senão vejamos:
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
10

Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação
vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o art.
12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2o,
excluem-se da receita bruta: ...
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível; e (Redação dada pela Lei no 13.043 de 2014)
(Grifos nossos)

Por sua vez, o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, dispõe que:

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o
lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas
gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009) (Grifos nossos)

Lado outro, a Recorrente aduz que a natureza contábil da operação demonstra que se
trata de lucros (e não de receita) na alienação de bens arrendados para os arrendatários, que, de
acordo com o Inc. IV do § 2o do Art. 3o da Lei 9.718/98 (com a redação dada pelo art. 30 da Lei
13.043/2014) e ratificada recentemente pelo Inc. VI do art. 27 da IN no 1.911/2019), podem as
operações podem ser excluídas da receita bruta, não integrando, portanto, a base de cálculo do PIS
e da COFINS.
Com fulcro no art. 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei n. 9.718, a Recorrente extraí
que é permitida a exclusão da receita bruta das receitas decorrentes da venda de bens do ativo não
circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível. Em sua argumentação, alega
que “a norma é cristalina ao prever a não tributação das receitas advindas da alienação de bens do
ativo não circulante pelas contribuições em foco”. (fls. 375).
Para justificar a classificação do bem destinado à atividade de arrendamento em
conta de ativo não circulante cita as disposições da Circular n. 1.273/87, do BACEN, as
determinações dos art. 179, inciso IV, e 183, inciso V, ambos da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 e as
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
11
previsões do PN CST 108, de 31.12.1978. Nessa toada, a Recorrente aplica uma interpretação
sistemática dos dispositivos supracitados para concluir que:
O intuito da norma contida no art. 3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n. 9.718, a qual
determina a exclusão da base de cálculo das receitas provenientes da venda de bens do ativo não
circulante, é não permitir a incidência das contribuições em foco sobre receitas extraordinárias da
pessoa jurídica, comumente chamadas de não operacionais, alheias à atividade explorada pela
pessoa jurídica.
A seu turno, a PGFN entende que o legislador apenas teve a intenção de excluir da
base de cálculo da contribuição a alienação que não constituísse a atividade empresarial típica do
contribuinte, dentro da lógica de solidariedade do sistema da Seguridade Social. Nesse sentido
entendeu o STF, que decidiu pela correspondência entre receita bruta operacional e atividades
típicas da sociedade no julgamento dos RE no 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e
346.084-6/PR, que examinaram os arts. 2o e 3o da Lei no. 9.718, de 1998. (Fls. 457).
A interpretação supracitada está corroborada no Acórdão n° 3301006.053 da 3a
Câmara/1a Turma Ordinária e julgado por este CARF na Sessão de 23 de abril de 2019, onde
discutiu-se o conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições de PIS e COFINS.
Transcrevo abaixo trecho do referido voto:

Consoante a dicção do caput do artigo 3o da Lei no 9.718/98, a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS é o faturamento, equivalente à receita bruta, que
corresponde à receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada
ramo de atividade econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de
serviços.

A noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao resultado financeiro
decorrente do exercício das atividades principais das empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao seu
objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica, em
respeito aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e, também, aos princípios que regem a
seguridade social: universalidade, solidariedade e equidade na forma de participação do custeio.
No caso em comento, tendo em vista que as receitas financeiras resultam de
operações desenvolvidas pela Recorrente em sua atividade empresarial típica, de rigor a incidência
do PIS e da COFINS sobre tais receitas.
Com efeito, conforme se observa, a controvérsia em torno da exigência da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no
regime cumulativo, sobre as receitas financeiras das instituições financeiras ocupa uma posição
destacada na literatura jurídica e jurisprudência nacionais:
Historicamente, de um lado a Fazenda Pública entende que a Cofins e a contribuição
ao PIS incidiriam cumulativamente sobre as receitas de intermediação bancária, ou seja, as
instituições financeiras deveriam recolhê-las sobre o total da receita auferida com as suas operações
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
12
de crédito, de arrendamento mercantil, de títulos e valores mobiliários, de câmbio e de aplicações
compulsórias.
Instituições Financeiras, nos termos do artigo 17 da Lei no 4.595, de 1964, são “as
pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” (BRASIL, 1965). Em
outros termos, trata-se de bancos de investimento, sociedades de crédito e investimento,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, dentre outras igualmente autorizadas a operar no
campo da intermediação financeira.
Como exemplo clássico de receita financeira dos bancos, segundo o Banco Central
do Brasil (BC), tem-se o chamado spread bancário, que consiste na diferença, em pontos
percentuais, entre a taxa de juros pactuada nos empréstimos e financiamentos concedidos (taxa de
aplicação) e a taxa de captação dos recursos necessários para concedê-los.
De outro lado, os contribuintes defendem que apenas as receitas oriundas da
prestação de serviços em sentido estrito comporiam a base de cálculo do PIS e da Cofins, sob o
regime cumulativo1, a saber: tarifas de abertura, administração e manutenção de contas. Destarte,
os serviços prestados pelas instituições financeiras de fato passíveis de suportar a incidência das
referidas contribuições sociais corresponderiam apenas àqueles elencados, embora para fns de
incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no item 15 da lista anexa, da
Lei Complementar (LC) no 116, de 31 de julho de 2003. 2
Em memorial juntado às fls. 3.632 e ss. a Recorrente destaca que o STJ analisou o
tema objeto do não oferecimento à tributação de receitas operacionais apuradas na venda de bens do
ativo não circulante em duas oportunidades, reconhecendo que é aplicável o referido dispositivo; no
Recurso Especial n. 1.801.858/RS, de 28.4.2022, o Ministro Benedito Gonçalves consignou
expressamente que a receita de venda do bem é diferente da receita da contraprestação do
arrendamento, tendo concluído que o art. 3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n. 9718, em sua redação
atual, autoriza expressamente a exclusão de tais receitas da base de cálculo das contribuições. O
mesmo entendimento foi manifestado pela 1a Turma do STJ no julgamento do REsp n.
1.747.824/SP, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, ocorrido em 29.11.2022.
Forçoso destacar que o embate entre o entendimento do Fisco e das Instituições
Financeiras sobre a temática dos limites do conceito do faturamento constante na base de cálculo
prevista no art. 2o da Lei n. 9.718 de 1998 encontra-se sub judice no STF. A matéria, com
repercussão geral reconhecida – Tema 372, no Recurso Extraordinário (RE) no 609.096/RS, firmou
a seguinte Tese:

As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial
típica das instituições financeiras integram a base de cálculo

2 MOREIRA, André Mendes. FONSECA, Vinícius Simões Borges Espinheira. A Controvertida Relação entre as
Receitas Financeiras e a Base de Cálculo do PIS e da Cofins Incidente sobre Instituições Financeiras no Regime
Cumulativo. Revista da PGBC – Brasília – v. 11 – n. 1 – jun. 2017 – p. 121-151.

Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
13
PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo
em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas.

Conforme anotado, o RE no 609.096/RS é paradigma do Tema n° 372 de
Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário supracitado foram interpostos dois Embargos de
Declaração (Banco Santander e Brasil S.A e pela Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN),
requerendo a modulação dos efeitos da decisão.

Desta feita, o Ministro Dias Toffoli, com objetivo de evitar que se multipliquem
decisões que, ao cabo, não se harmonizem com o que a Corte poderá eventualmente decidir na
apreciação dos referidos embargos de declaração determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5o,
do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema no 372 e tramitem no território nacional em 30
de agosto de 2024.

Por conseguinte, entendo que o Tema 372 guarda relação intrínseca com o objeto do
presente processo administrativo, pelo que, deve-se aguardar o esgotamento da matéria na STF para
prosseguir a análise do processo administrativo em tela. Com efeito, a Corte Suprema já julgou o
mérito do Tema 372, ocasião em que foi favorável à incidência de PIS e COFINS sobre as receitas
financeiras de bancos, haja vista que foram consideradas receitas típicas das empresas. A
modulação foi sustentada pela previsão de impacto orçamentário estimado em 115 bilhões de reais.

Desta feita, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que,
neste quesito, aguarde-se a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em matéria sob
repercussão geral no RE no 609.096 (Tema no 372).

(ii)
deduções de despesas não comprovadas

A infração n. 2 diz respeito à dedução de despesas supostamente não comprovadas,
realizadas pela CFI, incorporada pelo recorrente. Nesses itens, a fiscalização glosou as deduções
efetuadas pela CFI na apuração da base de cálculo das contribuições em razão de o recorrente
supostamente não ter entregado os registros contábeis das referidas contas contábeis (livros razão).
Trata-se das infrações relacionadas às COSIFs n. 8.1.3.10.99-1 – DESPESAS DE
INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO (ajuste negativo no valor de R$ 2.748.857,43), n.
7.1.5.80.11-9 – RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS – SWAP, n. 7.1.99.99.00-9 –
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS (R$ 12.966.062,41), e n. 8.1.5.50.11-5 – DESPESAS EM
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS – SWAP. As infrações ora analisadas se devem ao fato de a
fiscalização ter considerado como imprestáveis os registros contábeis entregues, o que motivou a
glosa dessas deduções.
Em síntese, alega a Recorrente que a fiscalização desconsiderou a documentação
contábil apresentada sob argumento de que esta não continha o detalhamento dos elementos
contratuais e financeiros necessários à identificação do contratante e do lançamento dos respectivos
contratos em sistema de verificação hígido. Nessa toada, para comprovar a idoneidade da sua
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
14
contabilidade, o recorrente solicitou que auditores independentes analisassem a mesma
documentação que foi colacionada aos autos, o que foi feito pela Grant Thornton no Relatório de
fls. 1422/1465 (parte dos anexos ao laudo são juntados em arquivos não pagináveis), com a análise
de seus registros contábeis, notadamente no que tange às operações objeto da autuação.
Dentre as constatações factuais realizadas pela Grant Thornton, pode-se verificar que
aqueles auditores identificaram que as contas contábeis internas possuem a individualização dos
lançamentos contábeis, com as respectivas contrapartidas, de tal forma, que as movimentações
agrupadas nos COSIFs estavam individualizadas nas contas contábeis internas.
A Recorrente questiona a imprestabilidade de parcela da contabilidade
desconsiderada pela fiscalização e entende ser prejudicada em razão da fiscalização não ter sido
realizada por autoridade fiscal especializada, motivo pelo qual requereu a realização de nova
diligência para que a matéria fosse examinada por autoridade fiscal que possua familiaridade com
instituições financeiras, qual seja, pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras (Deinf) - art. 2o do Portaria RFB n. 2466, de 28.12.2010.
Nesses termos, pugna pela reforma da decisão, com o consequente cancelamento da
autuação, ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, a ser realizada por outra
autoridade fiscal, com o intuito de se analisar novamente a documentação apresentada.
Todavia, após examinar documentos complementares apresentados após a realização
da Diligência Fiscal (fls. 1368/1674) a autoridade fazendária constatou que muitos deles já haviam
sido apresentados anteriormente, os demais são relatório de auditores independentes, controles
gerenciais, balancetes e arquivos denominados “CETIP”.
Sobre este último documento, importante destacar que a pretensão de demonstrar a
natureza das operações foi frustrada, haja vista que o principal elemento, qual seja, o contrato não
foi juntado aos autos.
Face ao exposto, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência,
devendo ser mantida a glosa fiscal.

(iii)
deduções de insuficiências de depreciação não comprovadas

Em terceiro lugar (infração n. 3), foram glosadas as despesas com insuficiência de
depreciação. O motivo da glosa dessas despesas é o mesmo das glosas acima tratadas, ou seja, a
fiscalização considerou que a documentação colacionada era imprestável para a verificação
efetuada, o que motivou inclusive o agravamento da multa qualificada. Trata-se das despesas
registradas na COSIF n. 8.1.3.10.99-1 – DESPESAS DE INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO.
A Recorrente argumenta que as planilhas analíticas swap apresentadas possuem as
informações de cada contrato e evidenciam a efetividade das informações contidas nas referidas
planilhas analíticas, impondo-se, após a sua análise percuciente, o cancelamento das glosas levadas
a efeito pela fiscalização.
Nada obstante, as provas juntadas pela defesa foram analisadas pela fiscalização, e,
apesar dos esclarecimentos fornecidos, fato é que os documentos juntados pelo interessado não
comprovam por si sós os gastos glosados e os estornos efetuados. Observa-se que tanto as
insuficiências de depreciação quanto as superveniências de depreciação decorrem de diferenças
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
15
entre o valor presente dos contratos de arrendamento e o valor contábil dos mesmos. Assim, para se
verificar a autenticidade dos valores apresentados pelo contribuinte, o primeiro passo a ser dado
seria analisar os contratos de leasing, que não foram juntados aos autos.
No presente tópico, mantida a glosa fiscal.

(iv)
apropriação de valores negativos de superveniência de depreciação não
comprovados

A infração n. 4 também se refere à glosa de valores “negativos” a título de
superveniência de depreciação, no montante de R$ 53.498.632,19, os quais foram registrados
originalmente na COSIF n. 7.1.2.10.00-1 – RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS –
RECURSOS INTERNOS. Segundo a fiscalização, não poderia haver um lançamento negativo a
título de superveniência de depreciação nessa conta, pois esse tipo de operação deveria ser
registrado nas contas COSIF n. 2.3.2.30.00-8 – SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES ou n.
2.3.2.35.00-3
–
SUPERVENIÊNCIA
DE
DEPRECIAÇÕES
–
ARRENDAMENTOS
FINANCEIROS ESPECIAIS.
A glosa está fundamentada, primeiramente, no fato de que esses valores não
poderiam ter sido registrados nessa conta. Em segundo lugar, a fiscalização considerou que os
documentos apresentados eram imprestáveis, o que motivou inclusive o agravamento da multa.
Outras informações fundamentais também não foram prestadas pelo contribuinte, tais
como: taxa interna de cada contrato, os arrendamentos e subarrendamentos a receber, os valores
residuais a realizar, os valores a recuperar, entre outros. Sem estes dados, não é possível aquilatar
nem o valor presente das contraprestações dos contratos nem muito menos o valor contábil dos
contratos, nos termos dos itens 1.11.8.5 e 1.11.8.6 das Normas Básicas do COSIF (com a redação
da Circular 1429).
Portanto, mantida a glosa neste item.

(vi) não oferecimento à tributação de receitas de juros de mora no leasing

Tópico relacionado abordado nas questões preliminares.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para aguardar a
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em matéria sob repercussão geral no RE n° 609.096
(Tema n° 372).
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721771/2018-39
16

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2650
DF CARF MF
Original